Tribunal: TJBA
Processo: 0305228-89.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305228-89.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO NOLASCO DAS NEVES SOBRINHO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito
civil e processual civil
.
Recurso de a
pelação. Execução fundada em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária. Gratuidade de justiça. Prescrição intercorrente
afastada
.
Prova pericial contábil. Ausência de a
busividade dos encargos. Teoria da imprevisão.
Inaplicabilidade.
Código de defesa do consumidor.
Incidência que não exime o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito
. Recurso
não
provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que rejeitou alegações de prescrição intercorrente, aplicação da teoria da imprevisão e do Código de Defesa do Consumidor, bem como de abusividade dos encargos contratuais, mantendo a execução fundada em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária. O recorrido apresentou impugnação ao requerimento de gratuidade de justiça pela parte apelante, sob alegação de inexistência de hipossuficiência econômica.

II
–
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a parte apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) determinar se houve prescrição intercorrente na execução; (iii) definir a validade do título executivo extrajudicial baseado em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária; (iv) avaliar a existência de encargos contratuais abusivos; (v) analisar a incidência da teoria da imprevisão e do Código de Defesa do Consumidor no contrato objeto da execução.

III –
Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, §3º), sendo ônus do impugnante demonstrar a capacidade financeira do beneficiário, o que não se comprovou nos autos.

4. O processo executivo permaneceu suspenso por ausência de bens penhoráveis, período durante o qual não correu o prazo prescricional, inexistindo a demonstração de elementos que justifiquem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, II, do CPC, dotado de fé pública, presunção de liquidez e certeza.

6. O laudo pericial atestou que os encargos contratuais pactuados estavam em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se constatando abusividade.

7. A teoria da imprevisão exige a ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis que afetem substancialmente a prestação contratual, o que não se verificou no caso concreto, já que o inadimplemento antecedeu as alegadas dificuldades.

8. A simples existência de relação de consumo não autoriza, por si só, a revisão judicial do contrato, sendo indispensável a demonstração de cláusulas abusivas ou desequilíbrio contratual, o que não restou comprovado.

IV –
Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC – suspensa a exigibilidade da majoração, em razão da gratuidade ora deferida, conforme art. 98, §3° do CPC – cujo efeito se opera
ex nunc
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0305228-89.2018.8.05.0274
, em que é apelante

JOÃO NOLASCO DAS NEVES SOBRINHO

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.